Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. TEMA 529 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. A união estável, prevista no art. 226, §3o, da CF, posteriormente regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, com objetivo de constituição de família. 2.1 Não havendo prova da separação, deve ser obedecida a regra do artigo 1.723, §1o, do Código Civil, segundo o qual a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521. 2.2 Aplicação do Tema 529 do STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, §1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.